Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a GLÁUCIA MARIA DE JESUS e SUCESSORES DE GRACILDA OLÍDIA DE CARVALHO (ID: 36095505). O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais (ID: 36433846). O DF nada disse sobre os cálculos judiciais. Pois bem. Homologo os parâmetros da memória da cálculo de ID: 36095505. Expeça-se precatório em favor de GLÁUCIA MARIA DE JESUS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de cada um dos sucessores de GRACILDA OLÍDIA DE CARVALHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador